Tribunal: TJMT
Processo: 1020667-36.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020667-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Trancamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA MIRANDA ARRUDA - CPF: 062.292.081-21 (AGRAVANTE), ANDRESSA MIRANDA ARRUDA - CPF: 062.292.451-67 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E ADEQUADA DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS HÍGIDOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a inicial de
habeas corpus
.

2. Fatos relevantes:
(i)
inicial de
habeas corpus
sustenta a nulidade absoluta da ação penal, salientando que não houve justa causa para busca pessoal e domiciliar;
(ii)
decisão monocrática que destacou a impossibilidade de utilizar o
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal, o comportamento suspeito durante a abordagem policial e a prévia apreensão de drogas;
(iii)
recurso de agravo regimental que apenas reitera os argumentos anteriores.

3. Requerimento: concessão da ordem de
habeas corpus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte enfrente, de forma específica e fundamentada, a motivação da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

6. Na hipótese, o agravante não traz argumentos novos para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a repetir as razões do
writ
– já examinadas e rechaçadas em decisão monocrática deste relator.

7. A formulação de alegações genéricas, desacompanhadas dos motivos pelos quais, a despeito da existência de meio processual próprio, o
habeas corpus
deveria ser admitido, revela a deficiência técnica do recurso e impede o juízo positivo de admissibilidade do agravo regimental.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, artigos 3º e 654, §2º; Código de Processo Civil, artigos 485, IV e V, 932, III e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 766.325/SP e AgRg na RvCr n. 5.740/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo regimental interposto por
Andressa Miranda Arruda
e
Gabriela Cristina Miranda Arruda
contra a
decisão monocrática
proferida por este relator que indeferiu liminarmente a petição de
habeas corpus
e, por consequência, julgou-o extinto sem resolução de mérito.

Em suas
razões
, o agravante reitera os argumentos declinados em sua petição de
habeas corpus
. Assim, sustenta a nulidade absoluta da ação penal, salientando que não haveria justa causa para a busca pessoal realizada em face da recorrente Andressa e busca domiciliar contra a recorrente Gabriela.

Com base nisso, requer o provimento do agravo para anular a ação penal.

Em sede de contraminuta recursal, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu o
desprovimento
do recurso (id. 298120892).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Como relatado, trata-se de agravo regimental interposto por
Andressa Miranda Arruda e Gabriela Cristina Miranda Arruda
contra
decisão monocrática
proferida por este relator que indeferiu liminarmente a petição de
habeas corpus
e, por consequência, julgou-o extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, incs. XIV e XXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Para melhor compreensão, seguem trechos da decisão monocrática proferida:

“[...] Impetra-se ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, com base no artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, em benefício de Andressa Miranda Arruda e Gabriela Cristina Miranda Arruda, contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou a primeira pela prática dos delitos de tráfico de drogas e condução de veículo automotor sem habilitação, fixando pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção, e a segunda pela prática do delito de tráfico de drogas, fixando a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, acrescida da sanção pecuniária de pagamento de 500 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a nulidade da ação penal, em decorrência da ausência de justa causa para a busca pessoal realizada em face da paciente Andressa e busca domiciliar contra a paciente Gabriela.

Com fulcro nessas assertivas, busca a concessão liminar da ordem para reconhecer nulidade da ação penal.

É a síntese do necessário.

Decido.

O cabimento do mandamus é reservado a hipóteses restritas, de maneira que é defeso utilizá-lo como substituto de recursos ordinários, extraordinários ou de ações próprias, a exemplo da revisão, sob pena de se prestigiar o comodismo em prejuízo das normas que regem o sistema processual.

O entendimento está consolidado nas Cortes Superiores: “Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal” (STJ, EDcl no HC n. 826.977/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 18/3/2024).

Da mesma forma, a jurisprudência da Quarta Câmara Criminal deste Sodalício é uníssona ao estabelecer a impossibilidade de se admitir a ação constitucional em substituição à ação de revisão criminal:

‘[...] A via do habeas corpus é inadequada para rediscutir regime prisional fixado em decisão transitada em julgado, sendo necessário o manejo da revisão criminal para eventual reexame da dosimetria da pena [...] A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvando apenas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto [...]” (TJMT, HcCrim n. 1007414-78.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Apesar da impossibilidade de se admitir o writ como sucedâneo da ação própria (no caso, revisão criminal, dado o trânsito em julgado da sentença condenatória), nada impede que a ordem seja concedida de ofício, desde que as alegações trazidas se revistam de flagrante ilegalidade.

Na espécie, porém, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou intransponível, teratologia, situação de urgência ou qualquer vício capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Infere-se dos autos que, inicialmente, a paciente Andressa foi abordada após realizar manobras perigosas de motocicleta. Em revista pessoal, os policiais militares apreenderem uma porção de maconha em seu bolso.

Durante a entrevista, a paciente se recusou a apresentar documentos pessoais e a indicar o endereço de sua residência. Ainda, os agentes estatais narraram que ela passou a demonstrar comportamento evasivo, recusando-se a entregar seus pertences, quebrando o controle do portão da casa e colocando as chaves na boca, além de ter tentado alertar alguém que estava no seu domicílio sobre a presença dos policiais.

Na sequência, a paciente Gabriela, irmã de Andressa, saiu da residência e foi abordada pelos policiais militares. Os agentes adentraram no imóvel e apreenderam porções de maconha e cocaína.

Assim, não se verifica flagrante ilegalidade capaz de ensejar o processamento de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, uma vez que as ações policiais ocorreram em decorrência das manobras proibidas praticadas pela paciente Andressa, da prévia apreensão de drogas e do comportamento suspeito durante a abordagem, circunstâncias que configuram justa causa para a busca pessoal e domiciliar.

Por fim, a análise das teses de nulidade da busca pessoal e domiciliar demandariam aprofundada incursão probatória, o que é incompatível com o rito de habeas corpus.

Isto posto, diante da falta de interesse processual (sob o aspecto da adequação), indefiro a petição inicial, extinguindo o mandamus sem resolução de mérito, com fundamento no art. 330, inc. III, e art. 485, incs. I e VI, segunda parte, ambos do Código de Processo Civil (aplicados, aqui, por força do art. 3º do CPP), e no art. 51, inc. XIV e XXII, do Regimento Interno desta Corte [...]”
(id. 295948876).

Em suas razões, o agravante reitera os argumentos declinados em sua petição de
habeas corpus
. Desse modo, alega que as diligências policiais não teriam sido precedidas de fundadas suspeitas e razões.

No entanto, não se identifica no conteúdo do agravo uma impugnação direta, específica e fundamentada às razões da decisão monocrática agravada, que, entre outros pontos, destacou: a) que a busca pessoal foi realizada após a recorrente Andressa realizar manobras perigosas de bicicleta; b) que a busca domiciliar decorreu da prévia apreensão de drogas e do comportamento suspeito durante a abordagem; e c) a inexistência de flagrante ilegalidade a justificar o processamento de
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal.

As razões apresentadas pelo agravante não confrontam diretamente esses fundamentos. Ao contrário, o agravante se limitou as “
circunstâncias não se revelam aptas a configurar fundadas razões que legitimem, nos termos constitucionais e legais, a realização da busca pessoal em desfavor da agravante Andressa, tampouco justificam ingresso no domicílio sem prévia autorização judicial
” (
sic
).

Pois bem. Em matéria recursal, compete a delimitação precisa das matérias impugnadas e os fundamentos capazes de infirmar a solução encontrada anteriormente, pois, do contrário, será suficiente que o Juízo
ad quem
reitere as mesmas razões que serviram para decidir a questão.

Nesse sentido, o magistério de Renato Brasileiro de Lima leciona sobre a importância do princípio da dialeticidade em matéria de processo penal:

“[...] Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio,
exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada.

Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a)
permitir que a parte contrária possa elaborar suas contrarrazões
: o princípio do contraditório impõe que o recorrente exponha seus fundamentos recursais, apontando qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada contra a qual se insurge. Somente diante dos argumentos do recorrente é que o recorrido poderá refutá-los, o que será feito em suas contrarrazões; b)
fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: o pedido se mostra essencial na formulação de qualquer recurso, haja vista que, ao lado da fundamentação, limita a atuação e decisão do Tribunal, considerando-se a regra do tantum devolutum quantum appelatum. De fato [...] a atividade judicante exercida pelo Tribunal por ocasião do julgamento de um recuso está vinculada à pretensão do recorrente, exposta em sua fundamentação e em seu pedido, o que corrobora a importância do princípio da dialeticidade [...]” (LIMA Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª Ed. Ver. Ampl. Salvador. Editora: Juspodivm, 2020, p. 1753) – sem destaques no original.

Ademais, a despeito da informalidade do
writ
e da possibilidade de se conceder a ordem de ofício (artigo 654, §2º do Código de Processo Penal), o julgador em regra está atrelado aos fundamentos e aos pedidos formulados pela parte, de forma que essas premissas não podem servir de meio para se banalizar um dos mais importantes remédios constitucionais. Nesse aspecto, colacionam-se os seguintes julgados:

“[...] A informalidade do remédio constitucional não serve para banalizar o importante instrumento de garantia da liberdade. A parte não pode pedir a reforma de julgados sem explicitar o seu erro (princípio da dialeticidade) e saber pedir é tão importante quanto ser atendido, pois o julgador está atrelado ao pleito formulado [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 766.325/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023).

“[...] A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Embora o art. 654 § 2.º, do Código de Processo Penal, preveja a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, ‘[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ [...]”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.740/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023).

Em vista dessas considerações, conclui-se que os fundamentos da decisão monocrática sequer foram devidamente impugnados pelas agravantes, de modo que, por permanecerem hígidas, não merece prosperar o presente agravo regimental.

Ante o exposto,
nego provimento
do recurso de agravo regimental interposto por
Andressa Miranda Arruda
e
Gabriela Cristina Miranda Arruda
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025